Tribunal: TJBA
Processo: 8007101-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA MW/
AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia.

CEP: 41745971 - Salvador/BA

Habeas Corpus
nº 8007101-63.2025.8.05.0000, da Comarca Jequié.

Impetrante: Dr. Lourival Soares do Nascimento Neto, OAB/BA 52.883

Paciente: Rafael Soares Sousa

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8007224-60.2024.8.05.0141

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
.
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DESDE
01.11.2024, COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ALEGA
ÇÕES DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E
DESNECESSIDADE
DA CUSTÓDIA CAUTELAR
AFASTADAS. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DOS REQUISTOS DO ART. 312 DO CPP. DILAÇÃO PRAZAL JUSTIFICADA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÕES AO MAGISTRADO, PARA QUE
CONTINUE A ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO E REAVALIE A PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Impetração em que se alega ausência de fundamentação do decreto preventivo, desnecessidade da custódia e excesso de prazo na tramitação do feito.

2. Manifestação da douta Procuradoria no sentido de conhecimento e denegação da ordem.

3. Descreve a denúncia que, no dia 01.11.2024, por volta de 06h15min, na Rua Itagi, nº 339, bairrro Joaquim Romão, Jequié/Ba, policiais civis, se deslocaram ao referido endereço, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram e apreenderam no imóvel 2,32g de maconha distribuídas em duas porções e 101,88g de cocaína distribuídas em

16 (dezesseis) porções individuais além de uma porção maior além de 1 (uma) balança de precisão; 01 (um) caderno de anotações; R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em espécie; 01 (uma) motocicleta Honda Sahara; 01 (um) celular Xiaomi Redmi 13C. Paciente que teria admitido aquisição das drogas com objetivo de revenda e obtenção de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

4.
Custódia cautelar
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do
CPP
.
Periculosidade concreta do paciente aferida nas circunstâncias de sua prisão, tendo em vista a apreensão de expressiva quantidade de droga, de elevado potencial lesivo, bem como balança de precisão, demonstrativos de transferências e “prints” de conversas obtidas no celular do paciente, além de ser apontado com integrante de facção criminosa denominada “Tudo2”, e, ter assumido que teria adquirido a droga com objetivo de revendê-la e obter lucro. Indícios de provável e habitual comercialização de drogas.

5. Ausência de alteração fática apta a desconstituir o decreto combatido.
Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam, por si sós, a manutenção da segregação preventiva quando satisfatoriamente fundamentada

Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Autos que se encontram conclusos ao Magistrado após oferecimento de defesa prévia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8007101-63.2025.8.05.0000, em que figura como paciente Rafael Soares Sousa, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, com recomendações ao Magistrado, para que continue a adotar as providências necessárias para promover o regular andamento do feito e reavalie a prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)